Tribunal: TJDFT
Processo: 0709972-53.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ITPU/TLP. IMÓVEL PERTENCENTE A TERRACAP ADQUIRIDO POR ENTIDADE RELIGIOSA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito federal contra sentença que, nos autos de ação anulatória, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos lançamentos de IPTU e TLP e a inexigibilidade dos créditos tributários referentes ao exercício de 2024 incidentes sobre o imóvel adquirido pela instituição religiosa autora da Terracap.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do lançamento tributário em 2024 do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Limpeza Pública (TLP) referentes ao imóvel da parte autora adquirido da Terracap.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato gerador do IPTU e da TLP ocorre em 1o de janeiro de cada exercício financeiro, momento em que se define a sujeição passiva tributária com base na titularidade, posse ou domínio do imóvel, nos termos dos Decretos Distritais n. 28.445/07 e 16.090/94.
4. Na data do fato gerador de 2024, o bem imóvel objeto dos autos pertencia à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), tendo sido adquirido pela instituição religiosa autora apenas em abril do referido ano.
5. A Terracap goza de imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, “a”, CF), conforme reconhecido em acordo judicial celebrado com o Distrito Federal e homologado pelo Superior Tribunal de Justiça em novembro de 2024 (REsp n. 2.094.656/DF).
6. Ante a imunidade da então proprietária na data da ocorrência do fato gerador, inexiste obrigação tributária originária passível de ser cobrada pelo Estado.
7. A sub-rogação de débitos tributários prevista no art. 130 do CTN pressupõe a existência prévia e válida de crédito tributário regularmente constituído contra o sujeito passivo originário. Se o proprietário anterior é imune, o fato gerador não se aperfeiçoa, o que impede a transmissão da dívida ao novo adquirente do imóvel.
8. O lançamento efetuado diretamente contra a entidade religiosa adquirente, que também é detentora de imunidade tributária (art. 150, VI, “b”, CF), desconsidera a ausência de fato gerador em relação à instituição religiosa autora no início do exercício e a impossibilidade de transferência de crédito não constituído, violando o princípio da legalidade estrita (art. 150, I, CF) e as normas de constituição do crédito tributário (art. 142 do CTN).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.